Tribunal: TJDFT
Processo: 0026409-05.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. RECURSO REPETITIVO.

1. Conforme dispõem os artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo transcurso de prazo previsto em lei é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução.

2. O Apelante alega ter realizado requerimentos visando impulsionar o feito, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ. Contudo, em verdade, uma vez ausentes a citação ou a constrição de bens, intimada a Fazenda Pública, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano do curso processual e, quando findo tal lapso, começa a contagem da prescrição intercorrente.

3. Se o Exequente ao tomar ciência da citação frustrada, limita-se a requerer a repetição de diligências, tal ato não é suficiente para obstar a suspensão automática do processo, e nem o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sendo necessária a citação ou a constrição de bens do devedor para a sua interrupção. Precedente da 7a Turma Cível. (Acórdão 1602389, 02282928220098070015, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.